Tribunal: TJSP
Processo: 0066439-47.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0066439-47.2010.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANTONIA DE LOURDES
BERTHOLO (E OUTROS(AS)) e CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA LEGENDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066439-47.2010.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33842
2
VOTO No 33.842
COMARCA: ARARAQUARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0066439-47.2010.8.26.0000
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADAS: ANTÔNIA DE LOURDES BERTHOLO E OUTRA
Juiz de 1a instância: João Baptista Galhardo Júnior
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO
CÍVEL. Servidoras públicas inativas. Gratificação por
Atividade de Magistério (GAM). Diferenças salariais. Juros e
correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a
orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado
acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Antônia de Lourdes Bertholo
e outra, servidoras públicas aposentadas, em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento do direito ao
recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM),
instituída pela Lei Complementar no 977, de 06 de outubro de 2005 e
paga aos servidores da ativa do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 40, § 8o,
da Constituição Federal, com o pagamento das parcelas em atraso e
demais cominações legais.
A r. sentença julgou procedente a ação e condenou a ré ao
pagamento da Gratificação por Atividade de Magistério, instituída pela
Lei Complementar no 977/05, a partir da data da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066439-47.2010.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33842
3
aposentadoria, observando-se a prescrição quinquenal, acrescidas de
juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação, e
correção monetária desde cada vencimento. Em razão da sucumbência,
carreou à vencida o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação (fls.
89/93).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento
proferido em 09 de novembro de 2011, negou provimento ao recurso
fazendário, consignando de ofício ser inaplicável a Lei no 11.960/09 ao
caso dos autos (fls. 121/128).
A FESP interpôs recurso especial (fls. 110/176).
Considerando o julgamento efetivado pelo Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria nos EDcl no REsp no 1.205.946/SP,
DJe 26.10.2012, que determinou a aplicação imediata da Lei no
11.960/09 aos processos em curso, sem efeitos retroativos, o
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão (fls. 218).
Esta C. Câmara, em julgamento proferido em 26 de março
de 2014, acolheu a revisão do julgado, para reconhecer que o novo
regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda
Pública (Lei no 11.960/09) tem aplicação imediata aos processos em
curso, bem como adotar a orientação esposada pelo Superior Tribunal
de Justiça sobre a matéria no julgamento do REsp 1.270.439/PR (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066439-47.2010.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33842
4
224/229).
A FESP interpôs recurso extraordinário (fls. 234/248), o
qual foi sobrestado, juntamente com o recurso especial (fls. 255).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do mérito do RE no 870.947/SE (Tema no 810), DJe
20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação
dos efeitos da decisão anteriormente proferida, o Presidente da Seção
de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para que reaprecie a questão
(fls. 258/259).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por servidoras públicas
aposentadas objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento
da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), instituída pela Lei
Complementar no 977/05, julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.270.439/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066439-47.2010.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33842
5
No que tange aos consectários legais, a partir do
julgamento definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo
Supremo Tribunal Federal, não mais persiste qualquer controvérsia
sobre os índices a serem adotados no cálculo das condenações
impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os critérios
determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir
no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o
Superior Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à
aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE
(Tema no 810), assentou o entendimento no sentido de ser descabida a
modulação dos efeitos da referida decisão em relação aos casos em que
não ocorreu expedição ou pagamento de precatório (REsp no
1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j.
22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao regime dos recursos
repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
224/229, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE
no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0066439-47.2010.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33842
6
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.